Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017415-21.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (EMBARGANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), MAURI ANTONIO DEMBINSKI - CPF: 500.384.191-49 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1017415-21.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:

Associação dos Moradores do Residencial das Acácias.

Embargado:

Mauri Antônio Dembinski.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇAO - CONDOMÍNIO – ALTERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA – SITUAÇÃO ANTERIOR CONSOLIDADA – SUPRESSIO – DESFAZIMENTO – INDEVIDO – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1017415-21.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:

Associação dos Moradores do Residencial das Acácias.

Embargado:

Mauri Antônio Dembinski

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Associação dos Moradores do Residencial das Acácias
em face do acórdão proferido no recurso de apelação, interposto pelo embargado que deu provimento ao apelo para o fim de reformar a sentença que
condenou o réu a promover a adequação da obra-garagem da sua residência.

Nas razões dos aclaratórios, aponta a existência de omissão no acordão embargado que
não se pronunciou quanto à tese apresentada em contrarrazões do dever de aplicabilidade do Código Civil em casos de alteração de fachadas.

Pede, assim, sejam acolhidos os aclaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 213837673, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1017415-21.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:

Associação dos Moradores do Residencial das Acácias.

Embargado:

Mauri Antônio Dembinski.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão no v. acórdão que não se pronunciou quanto à tese apresentada em contrarrazões do dever de aplicabilidade do Código Civil em casos de alteração de fachadas.

Baldados os argumentos vertidos, carece o apontado vicio.

Deveras, o acórdão embargado afastou a condenação na obrigação de preceito cominatório, fundamentado no fato de que a convenção condominial que tornou obrigatória a padronização da fachada do imóvel é posterior às obras realizadas, de modo que não pode retroagir para regular situações já consolidadas, em respeito ao principio da boa-fé objetiva e observância ao instituto da
supressio
.

Consignou-se no voto condutor que
“o projeto padrão de garagem apresentado pelo Condomínio no id n. 199694624, é datado de agosto/2022, o que confirma que as alterações apenas devem ser seguidas a partir dessa implementação, não podendo atingir situações fáticas já consolidadas. Logo, considerando as existências de modificações anteriores nas faixadas de outros imóveis, inclusive em obras similares àquela realizadas e sem que houvesse nenhuma oposição do condomínio, por longo tempo, criou-se a legítima expectativa da regularidade da obra realizada, não se mostrando devido, agora, fundamentado na inobservância da padronização estabelecida na norma condominial editada a posteriori, determinar o desfazimento da obra (...).”

Ademais, sabe-se que o instituto da
supressio
abarca, inclusive, a situação tecida no Código Civil, no que diz respeito à alteração da fachada, ainda mais quando, há época da edificação da fachada, inexistia padronização no condomínio.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024